Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700017-86.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS GOUVEIA DA SILVA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus preventivo, impetrado em favor de Felipe dos Santos Gouveia da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva. A liminar foi indeferida, em plantão judicial, pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha (ID: 54748611). Ratifico o decisum porque não diviso os requisitos necessários à concessão da liminar. Solicitem-se informações. Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador